Tribunal: TJSP
Processo: 1013173-05.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1013173-05.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante SPE RESIDENCIAL
PARQUES DOS IPÊS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
é
agravada
ROSA
DE
JESUS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013173-05.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1013173-05.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SPE RESIDENCIAL PARQUES DOS IPÊS II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: ROSA DE JESUS DOS SANTOS
VOTO No 28.226
AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. Abusividade da cláusula
que prevê a restituição de valores somente ao
término da obra ou de forma parcelada.
Restituição imediata e integral em caso de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS II EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que, em demanda de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013173-05.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
3
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade do precedente
repetitivo,
por
existir
cláusula
de
alienação
fiduciária no contrato entabulado entre as partes, de
modo a incidir o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei no
9.514/97.
Aduz
a
impossibilidade
de
rescisão
contratual nos moldes pleiteados pela agravada. Alega
que em processo com a mesma questão jurídica
controvertida foi dada solução distinta.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013173-05.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
4
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes. Em
tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 243/245.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
146/153) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela retenção de 10% dos valores
pagos, para compensar os custos operacionais da
vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: "In casu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013173-05.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
5
entendo correta a sentença que determinou a retenção
de
10%
dos valores pagos, a fim de indenizar
suficientemente
a
Ré
pelas
perdas
e
danos,
considerando que esta teve despesas com a venda do
imóvel, tais como publicidade, comercialização e
outras atinentes ao empreendimento que devem ser
ressarcidas" (fls. 151).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Com
relação
à
aplicação
da
Lei
no
9.514/97, o STJ ostenta firme entendimento de que,
havendo
inadimplência
do
comprador
em
contrato
garantido com alienação fiduciária, deve ser afastada
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com
prestígio ao regramento específico da Lei no 9.514/97
no tocante à forma de devolução dos valores pagos pelo
comprador (confira-se: REsp 1458696/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 30.4.2019). No entanto, no
presente caso, assinalou a turma julgadora: "O D.
Magistrado 'a quo' em sua sentença entendeu que não se
tratava de contrato de alienação fiduciária, mas sim
de
um
contrato
atípico
híbrido,
não
submetido,
portanto, às regras específicas da Lei 9.514/97, mas
sim com regência no Código Civil e Código de Defesa do
Consumidor. Este ponto restou incontroverso, eis que
não impugnado pela Apelante em sede recursal" (fls.
148/149). Correta, portanto, a incidência do CDC na
hipótese em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013173-05.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
6
De resto, a decisão lançada em outro
processo, apesar da identidade da questão jurídica
controvertida, deu-se à luz de contextos processual e
temporal distintos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
Presidente da Seção de Direito Privado